Tribunal: STF
Processo: RE 1337650
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 8, fl. 160):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECESSO DE FIM DE ANO. SERVIDORES PLANTONISTAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Se existente distinção fática apta a justificar a ausência de extensão do recesso de final de ano aos policiais civis que trabalham em regime de plantão, especialmente por conta da essencialidade do serviço público por eles prestado, não há que falar em violação ao princípio da isonomia. Na hipótese em que ausentes os parâmetros da condenação e do proveito econômico, e sendo o valor da causa muito baixo, correta a sentença que calcula os honorários de advogado via apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 170), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 180).
    No RE (Vol. 8, fl. 187), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, “que a omissão da administração em disciplinar o recesso de final de ano dos policiais plantonistas afronta ao princípio da isonomia e a dignidade da pessoa humana e proteção ao trabalhador (art. 1º, incisos III e IV e art. 5º da CF)”(Vol. 8, fl. 190). Alega, ainda, que apenas os servidores do regime ordinário foram beneficiados com o recesso de fim de ano.
    Admitido o RE (Vol. 8, fl. 220), a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 315 da repercussão geral (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia) (Vol. 3).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação do precedente paradigma, ao fundamento de que “não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 315”. Na sequência, remeteu os autos ao STF (Vol. 8, fl. 234).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que o recesso de final de ano não é um direito subjetivo dos servidores plantonistas da Polícia Civil do Distrito Federal, mas faculdade da autoridade administrativa, conforme juízo de oportunidade e conveniência. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 162):
    “Cinge-se a controvérsia recursal em saber se os servidores plantonistas da Polícia Civil do Distrito Federal possuem o direito subjetivo de fruir o recesso de final de ano, sobre eles sendo estendidas, por ato do Diretor-Geral do órgão, as diretrizes estabelecidas em Portarias que são, ano a ano, expedidas pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. 
    As Portarias administrativas a que faz menção o apelante dão conta de que, no quinquênio compreendido entre 2014 a 2018, foi concedido aos servidores distritais recesso para comemoração das festas de final de ano, com a ressalva de que, nos órgãos que prestam serviços públicos essenciais e que trabalhem em escalas ininterruptas de revezamento ou por plantão, as autoridades máximas foram autorizadas a regulamentar o recesso (IDs 14850479 a 14850483, dos autos de origem). 
    À luz da disciplina normativa estabelecida nas Portarias e invocando a aplicação do princípio da isonomia, o sindicato recorrente alega que a omissão do Diretor-Geral da Polícia Civil em conceder o benefício aos servidores que trabalham em regime de plantão vulnera o direito subjetivo que lhes ampara.
    De início, mister compreender que a normativa em destaque inaugura – ela própria - distinção baseada em critérios fáticos relevantes, quais sejam, prestação de serviços públicos de caráter essencial e labor em escala ininterrupta de revezamento ou por plantão, abrindo margem para que a definição acerca da concessão ou não do benefício a determinado grupo de servidores seja aferida pelo corpo diretivo do órgão. 
    Veja-se que a distinção de tratamento é trazida pela própria Portaria, não por ato imputado à autoridade administrativa, a quem se atribui apenas o dever de analisar, pormenorizadamente, a existência de condições para concessão, ou não, do benefício, tendo como norte o interesse público envolvido. 
    Logo, por esse aspecto, não se pode compreender que a ausência de concessão do recesso aos servidores policiais em regime de plantão, por si só, configure tratamento alheio à isonomia, pois esta não se faz pela mera igualação nominal de direitos, mas, sim, por uma conformação que tenha por base específica situação de fato. 
    Para que seja diagnosticado se há, ou não, violação ao princípio da isonomia, a doutrina especializada aponta para a necessidade de se identificar um fator de discriminação e, em seguida, verificar se esse fator de exclusão está de acordo com o objetivo da norma. 
    Assim, quando o fato de discriminação utilizado no caso concreto estiver compatível com o objetivo da norma, não há violação do princípio da igualdade e a exclusão é válida. 
    De outro lado, o inverso não é verdadeiro, havendo desobediência à isonomia se a regra de exclusão estiver incoerente com a norma. 
    Nesse cenário, deve sempre haver pertinência lógica entre o fato discriminado e a razão jurídica pela qual a discriminação é feita (in MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 102). 
    Na hipótese, compulsando os autos de origem, não se verifica a juntada do processo administrativo iniciado com o requerimento apresentado pelo apelante. Contudo, em pesquisa ao caderno probatório vinculado ao AIREsp 0712397-97.2018.8.07.0019, oriundo de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato recorrente, colhe-se manifestação do Diretor-Geral da Polícia Civil assim redigida (ID 8188831, com ratificação e complementação de informações no ID 8188847, do writ)
    [...]
    Ainda, a respeito do quantitativo de servidores policiais com efetivo exercício na Polícia Civil do Distrito Federal, no mês de dezembro de 2018, fez-se registro, pela área técnica do órgão, de um total de 4.220, dos quais 386 estavam afastados e 250 com restrição médica (ID 8188847 – pág. 13). 
    Daí, verifica-se que a motivação externada justifica, de modo razoável e não abusivo, a distinção havida, não se podendo ir além, em sede de controle judicial, para se aferir a conveniência e oportunidade do ato, que são critérios ditados, sabidamente, pelo poder discricionário conferido ao administrador. 
    Deveras, o mérito do ato administrativo é o produto de um juízo de valor realizado pela autoridade pública, quando às vantagens e consequências, as quais deverão ser levadas em conta como pressuposto da atividade administrativa (REsp 1.233.484, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Dje 14.2.2011).
    Para corroborar, destaco que esta eg. Turma Julgadora já decidiu pela inexistência de direito subjetivo dos policiais civis ao recesso de final de ano, cuja concessão fica condicionada a um prévio juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa”.
    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente